Tribunal: TJMT
Processo: 0005909-34.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONTREAL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 24.042.919/0001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, manifestou oralmente pela prescrição punitiva.

Recurso Inominado:

0005909-34.2019.8.11.0015

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal de Sinop

Recorrente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MONTREAL MADEIRAS EIRELI - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98 (TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL, SEM A LICENÇA VÁLIDA PARA TODO O TEMPO DE VIAGEM). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPECTIVA PROJETADA OU ANTECIPADA). AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em perspectiva, julgando extinta a punibilidade da empresa Recorrida.

2.
A sentença considerou a prescrição em perspectiva, para declarar a prescrição no feito, de onde, irresignado o douto Promotor de Justiça na origem, afirmou que teria decorrido apenas o prazo de 3 anos e 03 meses (faltando nove meses para prescrever).

3.
Tem-se, todavia, que o giro processual entre a Apelação e a data de envio da mesma já superaria o prazo máximo previsto (04 anos, conforme art. 109, V, do CP).

4.
Com efeito, no curso da ação, de uma forma ou de outra, ocorreu a prescrição pelo decurso do máximo da pena em abstrato, ante a ausência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, entre a data do fato e a data do reconhecimento pelo magistrado, levando-se ainda em conta o delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98 (transporte de produto florestal, sem a licença válida para todo o tempo de viagem), regulado com pena máxima de 01 (um) ano de detenção, sendo o fato ocorrido em 17/08/2018, com prescrição regulada em decurso temporal de 4 (quatro) anos, pelo que regra o artigo 109, V do CP, c/c 111, I do mesmo diploma legal, de onde, quando da prolação da sentença considerada a prescrição em perspectiva, porém, agora neste momento, ocorrendo a prescrição de fato, tendo ocorrido o decurso de prazo em data de 16/08/2022.

5.

Registro ainda que o presente feito apenas aportou a este magistrado para a análise em data de 24/04/2023, quando já decorrido o prazo prescricional.

6.
Sentença mantida por fundamento diverso.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023